Tribunal: TJSP
Processo: 2005814-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação anulatória de negócio jurídico p/ descumprimento contratual com devolução de bens e dinheiro cc indenização por perdas e danos materiais e morais". Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Impossibilidade do deferimento uma vez não comprovada a ausência de recursos, posto que deixou o agravante de juntar cópias das últimas declarações de Imposto de Renda,

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação anulatória de negócio jurídico p/ descumprimento contratual com devolução de bens e dinheiro cc indenização por perdas e danos materiais e morais". Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Impossibilidade do deferimento uma vez não comprovada a ausência de recursos, posto que deixou o agravante de juntar cópias das últimas declarações de Imposto de Renda, conforme determinado. Decisão mantida. Recurso improvido.
Indemonstrada a alegada precária situação financeira do agravante, impossível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005814-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
EVERTON LUIZ BORRACHINI, é agravado LEVI JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005814-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : FERNANDOPOLIS – 2a VARA CÍVEL
JUIZ : DR. HEITOR KATSUMI MIURA
AGRAVADO : EVERTON LUIZ BORRACHINI
AGRAVANTE : LEVI JOSÉ DA SILVA
VOTO no 28.031
Agravo de Instrumento. “Ação anulatória de negócio jurídico p/
descumprimento contratual com devolução de bens e dinheiro cc
indenização por perdas e danos materiais e morais”. Benefício
da
justiça
gratuita.
Indeferimento.
Impossibilidade
do
deferimento uma vez não comprovada a ausência de recursos,
posto que deixou o agravante de juntar cópias das últimas
declarações de Imposto de Renda, conforme determinado.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Indemonstrada a alegada precária situação financeira do
agravante, impossível a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Everton Luiz
Borrachini tirado contra a r. decisão de fl. 254 dos originais, que, em autos de
“ação anulatória de negócio jurídico p/ descumprimento contratual com devolução
de bens e dinheiro cc indenização por perdas e danos materiais e morais” que lhe
move Levi José da Silva, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita e concedeu o prazo de dez dias para comprovar o recolhimento
das custas processuais.
Argumenta que não possui condições de arcar como pagamento
das custas processuais e que sofre de moléstia grave. Afirma que está
“desempregado e apenas possui propriedade sem renda” (fl. 9). Pretende a
concessão de tutela antecipada ao recurso e, a final, o seu provimento, com a
concessão da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005814-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O despacho de minha relatoria (fls. 14) concedeu o pretendido
efeito suspensivo ao recurso, apenas para que o agravante não tivesse que
pagar custas e despesas processuais até o julgamento do recurso, considerou
desnecessárias informações, determinou a intimação do agravado para resposta,
tendo decorrido o prazo legal sem apresentação de resposta (cfr. certidão de fl.
46). No mesmo fôlego, determinou que o agravante juntasse cópias completas
das declarações de Imposto de Renda dos três últimos exercícios, juntados aos
autos os docs de fls. 20/45.
É o relatório do necessário.
Insurge-se o agravante contra decisão que não acolheu o pedido
de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Não assiste razão ao recorrente, mantida integralmente a r.
decisão guerreada.
Ao contrário do que sustenta o agravante, existem circunstâncias
onde, para a concessão da gratuidade, não basta a simples declaração de
pobreza, quando a realidade dos fatos, e os elementos documentais constantes
dos autos, não confirmem aquilo que foi declarado, revelando a solvabilidade e a
higidez financeira da parte.
No presente caso, a parte não pode, por simples oportunismo,
pretender a concessão de assistência judiciária sem ao menos dizer o motivo do
pedido, ou, como comodamente disse, não ter condições financeiras de arcar
com as despesas processuais.
Tendo em vista os bens constantes no “contrato particular de
permuta” (fls. 11/12), o agravante foi instado a juntar cópias completas das
declarações de imposto de renda. Juntou aos autos cópia de sua declaração de
Imposto de Renda dos exercícios de 2013 e 2014, declarando possuir bens no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005814-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
montante de R$180.000,00, e, ainda, a declaração do exercício de 2019, onde
demonstrou o valor total de Rendimentos Tributáveis de R$33.413,33 (fl. 36), sem
informações, contudo, de “bens e direitos” (fl. 39). Alguma coisa está errada e não
veio aos autos.
O fato é que, no presente caso, não foi comprovada ausência de
recursos para suportar os encargos da lide, mesmo porque, instada a parte a
juntar cópias das declarações do Imposto de Renda dos três últimos exercícios,
não o fez integralmente, como se vê.
Desse modo, os documentos juntados não atestam a alegada
necessidade, e o agravante não pode ser considerado pobre na acepção jurídica
do termo.
Anoto, por oportuno, que o agravante reside em casa de ótima
aparência (cfr. pesquisa Google Maps).
A Carta Magna só permite a assistência aos necessitados pelo
Estado e seu acesso à Justiça, desde que comprovem a insuficiência de recursos
(art. 5o, LXXIV, da CF), razão pela qual inconsistente a alegação do agravante de
estar sem condições de suportar com as despesas processuais.
Embora possa ser concedido, em princípio, o benefício mediante
mera afirmação de miserabilidade (art. 99, §3o, do NCPC), não se impõe que o
pedido de assistência judiciária seja obrigatoriamente aceito, podendo o
magistrado indeferir o benefício “se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade" (§2o do referido
dispositivo legal).
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema ou
estado de penúria para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o fato é
que, no presente caso, não foi comprovada ausência de recursos para suportar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005814-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
os encargos da lide.
Assim, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a
concessão do benefício pleiteado pelo agravante, razão pela qual a manutenção
da decisão atacada é de rigor, sem prejuízo de poder ser renovado o pedido,
caso alterada a situação presente, o que não é caso dos autos.
Já decidiu esta Câmara em caso análogo:
"Nesse andar, tem-se que, tal como restou decidido pelo juízo "a
quo", a requerida, ora agravante, não pode ser tida como pobre na acepção
jurídica do termo, já que aufere renda anual que lhe permite arcar com as custas
do processo, possui saldo médio bancário considerável e bens móveis e imóveis
que longe estão de caracterizá-la como desprovida. Se tanto não bastasse,
cumpre ressaltar que, conforme os documentos trazidos aos presentes autos, não
há quem dependa da requerida, ora agravante.
Se de um lado incumbe ao Estado a assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de outro tem-se que a
ele também incumbe a fiscalização para que a benesse seja concedida tão
somente aos necessitados, sob pena de prejudicá-los" (Agravo de Instrumento no
1.077.215-0/9 - Des. Rocha de Souza).
Dessa forma, fica mantida a r. decisão guerreada tal como
lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator